Tribunal: STJ
Processo: 1500417-45.2024.8.26.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988094 - SP (2025/0256101-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENNAN RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ARESP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA,
NO
AGRAVO
REGIMENTAL, AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por deficiência de
1.
fundamentação, ante a ausência de indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio,
aplicando-se a Súmula 284/STF.
Nas razões do agravo regimental, a parte não impugnou
2.
especificamente o fundamento da decisão agravada (deficiência de
fundamentação à luz da
, limitando-se a reiterar razões
Súmula 284/STF)
de mérito, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
A mera reafirmação de teses de mérito não supre a exigência de
3.
impugnação específica dos fundamentos técnicos que obstaram o
processamento do recurso especial.
Agravo regimental não conhecido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52140465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 24aea989-ef5f-4634-90e8-e3c1e6e02b64

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 24aea989-ef5f-4634-90e8-e3c1e6e02b64

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988094 - SP (2025/0256101-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENNAN RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ARESP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA,
NO
AGRAVO
REGIMENTAL, AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por deficiência de
1.
fundamentação, ante a ausência de indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio,
aplicando-se a Súmula 284/STF.
Nas razões do agravo regimental, a parte não impugnou
2.
especificamente o fundamento da decisão agravada (deficiência de
fundamentação à luz da
, limitando-se a reiterar razões
Súmula 284/STF)
de mérito, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
A mera reafirmação de teses de mérito não supre a exigência de
3.
impugnação específica dos fundamentos técnicos que obstaram o
processamento do recurso especial.
Agravo regimental não conhecido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENNAN RIBEIRO FERREIRA
contra decisão que, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do
art. 21
art. 253,
RISTJ, e na
não conheceu do agravo em recurso especial, considerando a
Súmula 182/STJ,
incidência da
"porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional." (e-STJ fl. 503).
Documento eletrônico VDA52140802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:47
Código de Controle do Documento: f45f6e5a-4a5a-4c35-9d35-095102585dbf

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta, em síntese: nulidade das
escutas telefônicas por ausência de degravação integral e de perícia de voz/mensagens,
afirmando inexistirem provas de que os áudios e mensagens seriam do agravante;
insuficiência probatória quanto à participação em organização criminosa, com destaque
para depoimentos policiais que não teriam apontado vínculo associativo e para a
inexistência de telefone em nome do agravante ou de apreensão de drogas, havendo apenas
arma localizada em seu estabelecimento comercial; prevalência do estado de inocência e do
, bem como a impossibilidade de condenação fundada em elementos
in dubio pro reo
exclusivamente inquisitivos; ausência de prova da materialidade das conversas
interceptadas e inexistência de nexo causal entre conduta e resultado; reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) quanto à arma, com possível
compensação com a reincidência; e, por fim, necessidade de fundamentação idônea na
fixação do regime prisional, à luz das Súmulas n. 718 e 719 do STF.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental, com
o conhecimento e provimento da ordem de
mencionada, para os fins
habeas corpus
postulados.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da
por deficiência de fundamentação, destacando,
Súmula 284/STF,
expressamente, que o agravante “deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo”, sendo inapta a “mera citação de artigo de lei” (e-STJ fls. 503/504). A
propósito, foi transcrito na decisão agravada o enunciado da
“É
Súmula 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia” (e-STJ fls. 503/504), além de julgados que
reafirmam a necessidade de indicação clara e precisa dos dispositivos legais tidos por
violados.
Nas razões do agravo regimental, todavia, a defesa limita-se a repetir
argumentos já deduzidos no recurso especial e no agravo em recurso especial, insistindo
em teses de mérito, tais como nulidade das escutas telefônicas por ausência de degravação
Documento eletrônico VDA52140802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:47
Código de Controle do Documento: f45f6e5a-4a5a-4c35-9d35-095102585dbf

integral e de perícia de voz, insuficiência probatória quanto à participação em organização
criminosa, reconhecimento da atenuante da confissão relativamente ao delito de arma e
necessidade de fundamentação concreta para fixação de regime mais gravoso.
Dessa forma, não se infirma de modo específico o fundamento da decisão
agravada, consistente na deficiência de fundamentação por falta de indicação, nas razões do
especial, dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto de dissídio. Em
outros termos, o agravante não demonstra onde, nas razões do recurso especial, teriam sido
apontados dispositivos com força normativa aptos a alterar o acórdão recorrido, tampouco
enfrenta a
adotada na decisão agravada.
ratio decidendi
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no
mérito da controvérsia.
Nesse contexto, portanto, em igual entendimento ao exposto na decisão
agravada, conclui-se inafastável a incidência, por analogia, do verbete sumular n. 182/STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
SÚMULA 182/STJ.
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça, diante da ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos que sustentaram a inadmissão do recurso especial, notadamente o
óbice decorrente da
O agravante sustenta ter observado o
Súmula 83/STJ.
princípio da dialeticidade recursal e reitera os fundamentos de mérito relativos
à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pleiteando o provimento do
agravo regimental para o processamento e acolhimento do recurso especial. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em recurso
especial interposto pelo agravante atacou de forma específica e suficiente todos
os fundamentos que embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, condição indispensável para o seu conhecimento, conforme a
III. RAZÕES DE DECIDIR
Súmula 182/STJ.
3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a contestar apenas
Documento eletrônico VDA52140802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:47
Código de Controle do Documento: f45f6e5a-4a5a-4c35-9d35-095102585dbf

parte dos óbices apontados, sem infirmar, notadamente, o fundamento
relacionado à
o que atrai a incidência da
e
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ
impede o conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para o
conhecimento do agravo em recurso especial, que a parte impugne todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por se tratar de decisão una e
incindível, não comportando a separação em capítulos autônomos.
5. A mera reafirmação de argumentos de mérito, relativos à soberania dos
veredictos e à inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos
técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
6. Inexistindo a necessária impugnação de todos os fundamentos, mantém-se a
decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e suficiente a todos os fundamentos que
motivaram a inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quando
fundados na Súmula 83 do STJ, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ e
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A decisão que inadmite recurso especial constitui unidade incindível, exigindo-
se do recorrente impugnação integral de seus fundamentos, sob pena de não
conhecimento do agravo.
A reafirmação de razões de mérito não supre a necessidade de impugnação
específica dos fundamentos técnicos que obstam o processamento do recurso
especial.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.834.125/PA,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
)
16/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO
TARDIA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o argumento de que a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma efetiva, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
do CPC
art. 932, inciso III,
e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. III.
art. 253,
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não impugnou os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, conforme exigido para o conhecimento
do agravo em recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada no momento da interposição do agravo
previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa, não
sendo suficiente a tentativa de refutação apenas no agravo regimental.
5. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial exige impugnação específica de todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA52140802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:47
Código de Controle do Documento: f45f6e5a-4a5a-4c35-9d35-095102585dbf

decisão que não admitiu o recurso especial na origem. IV. DISPOSITIVO E
TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1.A parte agravante deve impugnar de forma efetiva,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. 2. A impugnação deve ocorrer no momento da interposição do
agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
RISTJ,
art. 932,
art. 1.042;
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 83.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.809.707/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.
Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA52140802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:47
Código de Controle do Documento: f45f6e5a-4a5a-4c35-9d35-095102585dbf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0256101-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.988.094 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025460620258260502 15000436320238260095 15003923220248260095
15004174520248260095 162812024 23246463020248260000
25460620258260502 2546062025826050215000436320238260095
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENNAN RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENNAN RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES MARTINS - SP243063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551:01584056056@
2025/0256101-2 - AREsp 2988094 Petição : 2025/0072416-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:01:01
Código de Controle do Documento: AA7C2F7A-2932-441C-9AFB-9BB844895B0D